Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-41.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCORBRÁS – Hotéis, Lazer e Turismo Ltda. contra decisão proferida pelo juiz da 25a Vara Cível de Brasília (Id 94140434 do processo de referência), na ação monitória ajuizada pela agravante em desfavor de Pirâmide Palace Hotel Ltda., com o seguinte teor: Pleiteia a parte autora ao ID no 93969347 que seja oficiado ao 3o Cartório de Notas de Natal/RN para averbação premonitória no registro do imóvel de matrícula no 16.630 quanto ao ajuizamento da presente Ação Monitória. Informa que dispõe de mídia física (pendrive) com as faturas de 2012 – 2015, bem como a notificação de 2017, a fim de instruir o perito judicial quando da perícia deferida nos autos, porém ainda não foi possível sua entrega e depósito em Secretaria do juízo, em razão do não atendimento presencial do Cartório. Pois bem, a averbação premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução/cumprimento de sentença, a fim de impedir que a parte executada esvazie o seu patrimônio - sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC) -, bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado. Por ora, o requerimento da parte autora não comporta acolhimento. Isto porque ainda não fora constituído título em desfavor da parte ré e a certidão premonitória é instrumento utilizado para dar conhecimento a terceiros da existência de obrigação positiva, líquida e exigível capaz de reduzir o devedor à insolvência, elementos que, à luz da prova até então constante dos autos, não se confirmam na espécie. Aliás, sequer se verifica o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da tramitação natural do processo, ante a existência de bens suficientes para eventual garantia do Juízo e ausência de indícios mínimos de iminente dilapidação do patrimônio, devendo aguardar-se o contraditório para melhor formação da convicção do Juízo, inclusive acerca do próprio direito reclamado. Nesse sentido, a título de exemplificação, confiram-se arestos desta Corte de Justiça: (...) Diante disso, ausentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar de urgência, INDEFIRO o requerimento da parte autora para expedição de ofício ao 3o Cartório de Notas de Natal/RN e/ou expedição de certidão para averbação premonitória (ID no 93969347). Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (Id 95412266 do processo de referência). Inconformado, o agravante/autor, em razões recursais (Id 27446761, pp. 9-13), argumenta que, apesar de se tratar de ação monitória, é possível a expedição de certidão premonitória em processo de conhecimento, consoante entendimento jurisprudencial. Diz necessária a medida para o sucesso de futuro cumprimento de sentença, porque o imóvel foi o único bem encontrado em nome do devedor/agravado, sobre o qual há hipoteca de 47.82% do valor que lhe foi atribuído. Afirma recaírem dívidas sobre o bem imóvel no montante de R$ 128.101.826,00, de modo que a providência premonitória se mostra útil para, com a publicidade conferida pelo registro imobiliário, evitar fraude à execução e dar proteção a terceiros adquirentes. Assevera que o simples cessar das atividades hoteleiras do hotel ora Agravado, onde não há as condições internas para abertura das atividades, dá o tom da iminente liquidação do patrimônio, cujas promessas de reestabelecimento das atividades estão pendentes desde 2015. Pretende a aplicação analógica do artigo 615-A do CPC afeto aos processos de execução, em processo de conhecimento para salvaguardar patrimônio para eventual execução onde estão evidentes os requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, consoante entendimento relevante de Tribunais Pátrios. Vide caput Art. 828 CPC. Ao final, requer o provimento para: a. Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada que indeferiu o requerimento da parte Autora ora Agravante para expedição de ofício ao 3o Cartório de Notas de Natal/RN dando a ciência da ação monitória a ser averbada na matrícula 16.630, ou a expedição de certidão premonitória para averbação (ID no 93969347). O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 27446787 e 27446790). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento com indicação do art. 1.015 do CPC, entendo que o caso se amolda à previsão do inciso I desse dispositivo legal, tendo em vista a petição em que a providência requerida foi negada (Id 93969347 do processo de referência). Por essa razão, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.